Tribunal: TJSP
Processo: 0001892-61.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001892-61.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VINICIU
SOARES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
2
APELAÇÃO no: 0001892-61.2018.8.26.0535 VOTO No 35.032
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZO DE ORIGEM: 5a Vara Criminal
APELANTE: VINICIU SOARES FERREIRA
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
VINICIU SOARES FERREIRA foi condenado pela
MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
ao cumprimento de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 793 dias-multa, pela prática do
delito tipificado no art. 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado
apela
o
acusado
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (porte
para uso próprio). Caso mantida a condenação, postula o
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da
Lei no 11.343/06 (envolvimento de adolescente), a redução da pena,
alteração do regime prisional e aplicação da detração penal.
Regularmente processado e contrariado o recurso,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
3
desprovimento do apelo.
É o relatório.
O réu foi condenado por tráfico de entorpecentes
com envolvimento de adolescente porque no dia 14 de agosto de
2018, por volta das 16:12 horas, na Rua Hum, 10, na cidade e
Comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas caracterizado pela
unidade de desígnios e atuação conjunta com a adolescente D. d. R.
C., trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 117 (cento e
dezessete) porções de cocaína, com massa líquida de 25,46 g (vinte e
cinco gramas e quarenta e seis decigramas), 50 porções de cocaína
sob a forma de “crack”, com massa líquida de 10,36 (dez gramas e
trinta e seis decigramas), e 35 (trinta e cinco) porções de maconha,
com massa líquida de 166,34 g (cento e sessenta e seis gramas e
trinta e quatro decigramas.
Segundo o apurado, o acusado e a adolescente
vendiam drogas e, para tanto, traziam os entorpecentes apreendidos,
em uma sacola que o réu carregava, havendo ainda outra porção de
maconha que D. trazia no bolso.
Policiais militares realizavam patrulhamento pelo
local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando visualizaram o
acusado, que trazia consigo uma sacola. Ao avistar a viatura,
VINICIU rapidamente dispensou o objeto.
Na sequência, a adolescente D. se apresentou.
Realizada a abordagem, no bolso do acusado encontraram um
aparelho celular e uma nota de R$ 50,00. No interior da sacola
dispensada pelo réu, os policiais localizaram 117 “eppendorfs” de
cocaína, 50 porções de “crack” e 34 porções de maconha, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
4
quantia de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e de um papel
contendo anotações sobre o tráfico.
Conduzidos à delegacia, a adolescente D. passou
por revista pessoal por policial feminina, ocasião em que foi
localizada outra porção de maconha, que estava em seu bolso.
A
quantidade
e
variedade
das
substâncias
entorpecentes apreendidas, o modo como estavam embaladas, as
anotações e o dinheiro apreendido, bem como as circunstâncias que
envolveram a prisão, denotam que se destinavam ao tráfico.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão, laudo de exame químico toxicológico (fls. 124/131) e
prova oral coligida nos autos.
A autoria é certa, apesar da negativa do réu, tanto
na polícia como em juízo, alegando que é usuário de maconha e que
estava no local apenas para comprar a droga.
Sua versão não convenceu.
Os policiais Sandro e Rafael informaram que no
dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido
como ponto de venda de drogas quando viram o réu saindo de um
beco com uma sacola plástica na mão.
Ao visualizar os policiais, o réu colocou a sacola no
chão e apresentou certo nervosismo. Os policiais submeteram o
acusado à revista pessoal e com ele encontraram um telefone celular
e uma cédula de R$ 50,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
5
Na sacola deixada por ele no chão os policiais
encontraram os entorpecentes acima mencionados, dinheiro trocado,
e anotações de venda de drogas. Durante a abordagem do acusado,
surgiu uma menina, que veio do mesmo beco, dizendo-se namorada
do réu.
Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia e
lá, uma policial civil feminina, revistou a adolescente, encontrando
com ela uma porção de maconha idêntica àquelas que estavam na
sacola plástica. Tanto o acusado como a adolescente disseram que
eram usuários de drogas.
Não há porque desacreditar das palavras dos
policiais. Prestaram compromisso de dizer a verdade, não estão
impedidos de depor, não foram contraditados, e nada há nos autos a
demonstrar que agiram com o intuito de acusar falsamente pessoas
inocentes.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que os depoimentos de agentes da lei, quando
homogêneos entre si, assim como com as demais provas dos autos,
como no caso deste processo, podem fundamentar decreto
condenatório.
Nesse
sentido,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal, decidindo o Habeas Corpus no. 74.608-0/SP, no v. aresto,
onde foi relator o eminente Ministro CELSO DE MELLO, entendeu
que:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
6
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
[DJU. 11.04.97 - pág. 12.189].
Este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem
decidido:
“Os militares não conheciam o apelante e não teriam
motivos para imputar a prática de tão grave crime a pessoa que
soubessem ser inocente. Às suas palavras deve ser dado o mesmo
tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam,
atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Se discrepâncias
há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Sobre a validade da palavra de policiais para
embasar decreto condenatório, colhe-se do repositório jurisprudencial
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(HC
23.715/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 2.2.2012, publicado em 15.2.2012)”. [TJ-SP - Apelação no.
3014836-13.2013.8.26.0602 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel.
Des. XAVIER DE SOUZA - Julg. 10.12.2014.
De outro lado, a causa de aumento do art. 40, VI,
da Lei de Drogas (tráfico envolvendo adolescente), restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
7
seguramente comprovada pela prova oral coligida e não há de ser
afastada, pois se trata de causa objetiva de aumento da pena, sendo
irrelevante se o fato contribuiu ou não para a corrupção da menor
ou se derivou de um aproveitamento de seu pouco discernimento.
Somente o fato de praticar o crime em companhia
do adolescente já configura a causa de aumento.
Destarte, a prova dos autos, que conta com a
prisão em flagrante do acusado, a apreensão de entorpecentes
variados, a apreensão da adolescente que também possuía maconha
idêntica àquela encontrada na sacola com o acusado, e as palavras
firmes e harmônicas dos policiais, é suficiente para alicerçar a
condenação do réu nos termos em que foi proferida.
Quanto à dosimetria da pena, a básica foi fixada
em 1/6 acima do mínimo legal consideradas a variedade e
quantidade dos entorpecentes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de
583 dias-multa.
Na
segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 191), a pena foi majorada em 1/6 (um sexto),
resultando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Na terceira fase, a pena foi majorada em mais 1/6,
tendo em vista a presença da causa de aumento prevista no art. 40,
VI, da Lei de Drogas (tráfico envolvendo adolescente), o que resultou
pena final de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001892-61.2018.8.26.0535 -Voto no 35.032
8
de 793 dias-multa, no piso mínimo, nada havendo para ser alterado.
Foi eleito o regime inicial fechado, que era de rigor,
pois sob o prisma da suficiência é o único compatível com o delito de
tráfico de entorpecentes, equiparado aos hediondos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora